Tribunal: TJMT
Processo: 1014523-77.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014523-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA - ME - CNPJ: 10.260.055/0001-94 (RECORRENTE), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), PATRICK DE MOURA - CPF: 703.757.951-38 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O
erro
material
passível
de
correção

ocorre

quando

há

inexatidão

relacionada
à
"
equívoco

na

redação
do
ato

por

incorreção
no
cálculo
,
troca
de
palavras
e de
nomes
,
problema
de
grafia
,
descuido
de
digitação

ou

qualquer
outro
engano

visível
"
(STF - MS: 36058).

2.
Quando
os
Embargos de
Declaração

não

buscam

corrigir

vícios
do
julgado
, mas
têm

como

propósito

rediscutir
a
matéria
,
almejando

tão

somente

modificar
o
entendimento

firmado

na

decisão

embargada
,
possuem

caráter

protelatório
,
devendo
ser
aplicada
a
multa

prevista
no
art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

3. Embargos
Declaratórios

conhecidos
e
rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1014523-77.2024.8.11.0001

Embargante
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Embargado
:
PATRICK DE MOURA e EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 245345691PJe2)
em
face
do

acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 244489681/PJe2).

Sustentou
que
h
ouve

erro
material no
acórdão

embargado
, visto que
deveria

ter

arbitrado

os

honorários

sobre
o valor do
proveito

econômico
e
considerando
que a
multa

rescisória

controvertida

abarca
o
montante
de R$2.737,22,
este

deveria
ser o valor base para o
cálculo
dos
honorários

sucumbenciais
.

Contrarrazões
dos Embargos de
Declaração

apresentadas
no ID 249368666
/PJe
2
.
Argumentou
que
os
Embargos de
Declaração

opostos

possuem

caráter

protelatório
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Erro
material.

O
erro
material
passível
de
correção

ocorre

quando

há

inexatidão

relacionada
à
"
equívoco

na

redação
do
ato

por

incorreção
no
cálculo
,
troca
de
palavras
e de
nomes
,
problema
de
grafia
,
descuido
de
digitação

ou

qualquer
outro
engano

visível
".

Nesse
sentido
:

(...)1. O
erro
material
em

decisão
judicial
passível
de
correção
é,
em

suma
,
equívoco

na

redação
do
ato

por

incorreção
no
cálculo
,
troca
de
palavras
e de
nomes
,
problema
de
grafia
,
descuido
de
digitação

ou

qualquer
outro
engano

visível
.
Não

implica

vício
no
conteúdo
do
julgamento
,
em

si
, mas
na
forma de
sua

exteriorização
. (...) (STF - MS: 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de
Julgamento
: 22/04/2022, Segunda
Turma
, Data de
Publicação
: 28/04/2022)

Partindo

desta

premissa
e
em

exame

ao

teor
do
acórdão

embargado
,
observa
-se que
não

assiste

razão
a
parte

embargante

quanto
à
inexatidão
material
apontada
, pois
não se trata de equívoco material, mas verdadeira

tentativa
de
alterar
o
entendimento

firmado
no
acórdão

em

relação
a
fixação
da
sucumbência
.

Caráter

protelatório
.

Cabem
Embargos de
Declaração
contra
qualquer

decisão
que
apresente

vício
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
,
ou

erro
material,
conforme

previsto
no art. 1.022 do CPC.

Embora

não

previsto
no
ordenamento

jurídico
, o STJ
vem

admitindo
Embargos de
Declaração

também

em

caso

vício
de
premissa

fática

equivocada
(
STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1527430/SC).

Quando
os
Embargos de
Declaração

forem

manifestamente

protelatórios
, o
juízo

condenará
o
embargante

ao

pagamento
de
multa

não

excedente
a 2%
sobre
o valor da causa,
podendo
ser
elevada
para 10%
em

caso
de
reiteração
,
conforme

previsto
no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Para
ensejar

a

incidência
da
referida

multa
,
deve

estar

presente
o
caráter
“
manifestamente

protelatóri
o
”,

o
que
ocorre

quando
o
recurso

interposto

não

aborda
,
de
fato
,

nenhum
dos
vícios

previstos

na

legislação
,
mas

busca

tão

somente

rediscutir
a
matéria
,
com o
escopo
de mudar o
entendimento

firmado

na

decisão

embargada
.

Nesse
sentido
:

(...) 1.
Os
embargos de
declaração

não

constituem

meio

hábil
para
reforma
do
julgado
,
sendo

cabíveis

somente

quando

houver
no
acórdão

omissão
,
contradição
,
obscuridade

ou

erro
material. 2.
Os
embargos de
declaração

não
se
prestam
à
rediscussão
do que
assentado
no
julgado

em

decorrência
de
inconformismo
da
parte

embargante
,
revelando
-se
protelatórios

os
embargos que,
fundados

em

pretensão

meramente

infringente
,
despreza
o
teor
da
fundamentação

constante
do
acórdão

embargado
com
fundamento

em

malfadada

omissão
. (...) (STF - ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de
Julgamento
: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de
Publicação
: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS TIPIFICADOS EM LEI. NÃO OCORRÊNCIA.EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Consoante

estabelecido

pelo
art. 1.022, e
seus

incisos
, do novo Código de
Processo
Civil,
os
embargos de
declaração

são

cabíveis

nas

hipóteses
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

até

mesmo

na

ocorrência
de
carência
de
fundamentação

válida
. 2. No
caso
dos autos,
inexiste

qualquer
dos
vícios

tipificados
no art. 1.022, do Código de
Processo
Civil,
a

inquinar
a
decisão

embargada
. 3.
Aplica
-
se a

multa

prevista
no art. 1.026, § 2º, do Código de
Processo
Civil,
na

hipótese
de embargos de
declaração

manifestamente

protelatórios
. 4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (STJ -
EDcl
no
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
: 1816722 MG 2017/0168209-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de
Julgamento
: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
25/11/2021)

Na
mesma

direção
é a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

(...)3
- A
indevida

utilização
do
recurso
de Embargos de
Declaração
,
autoriza
o
reconhecimento
de
recurso

protelatório
com a
fixação
de
multa
.
Precedente
. (STJ – 2ª T -
EDcl
no
Aglnt
no
AREsp
974848/SP - rel. Min. Mauro Campbell Marques -
DJe
12/5/2017
).(
N.U 1000006-28.2023.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
31/10/2023,
publicado
no DJE 01/11/2023)

No
presente

caso
,
em

análise

cuidadosa
dos
argumentos

apresentados

nas

razões
dos Embargos de
Declaração
,
ob
serva
-se que a
parte

embargante

tem

como

propósito

alterar
a base de
cálculo
dos
honorários

sucumbenciais
com o
argumento
de que
deveria

ter

sido

usado

como
base de
cálculo
o valor da
multa

rescisória
,
todavia
, trata-se de pedido sem fundamento jurídico
.

Portanto
, tendo
em
vista que
os

argumentos

apresentados

não
se
enquadram

em

nenhuma
das
hipóteses
de
cabimento
dos Embargos de
Declaração
, o
caráter

protelatório

encontra
-se
evidenciado
,
devendo
ser
aplicada
a
multa

prevista
no art.
1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos
Declaratórios
, mas
rejeito-os
.

Diante do manifesto
caráter

protelatório
dos Embargos de
Declaração
, com
fulcro
no
artigo
1.026, § 2º, do CPC,
condeno

a
parte

reclamada
,
ora

embargante
, a
pagar

multa

correspondente
a 2% do valor da causa.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024